Tribunal: TJES
Processo: 0006549-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006549-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. CIÊNCIA VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DT-E). VALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÕES SIMULADAS E DOCUMENTOS INIDÔNEOS. SÚMULA 509 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO DE AUTORREGULARIZAÇÃO. INFRAÇÃO DELIBERADA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863 DO STF. LIMITAÇÃO AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal. O juízo de origem manteve a autuação fiscal decorrente de créditos de ICMS fundados em operações simuladas, mas reduziu a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo. A empresa recorrente busca a declaração de nulidade da intimação eletrônica e a improcedência do auto de infração. O ente público pleiteia a reforma da decisão para manter a penalidade pecuniária conforme o lançamento original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação administrativa realizada exclusivamente via portal de Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) possui validade jurídica em substituição à notificação do advogado; (ii) estabelecer a legalidade da autuação fiscal frente à tese de boa-fé do comerciante e à ausência de procedimento prévio de autorregularização; e (iii) determinar o limite da multa punitiva qualificada em observância ao princípio da vedação ao confisco e à tese firmada no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação eletrônica efetuada pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) detém natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme estabelecem o inciso I do parágrafo 2º do art. 769-G e o inciso VI do art. 812, ambos do Regulamento do ICMS (Decreto 1.090-R/2002).

A utilização do portal eletrônico para cientificação de atos administrativos dispensa outras formas de comunicação, prevalecendo a ciência eletrônica sobre publicações em diários oficiais ou intimações direcionadas a procuradores.

A aplicação da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação efetiva da veracidade das operações de compra e venda, encargo não atendido quando a auditoria fiscal identifica participação livre e consciente em fraudes mediante documentos inidôneos.

O benefício da autorregularização previsto no parágrafo 5º do art. 132 da Lei Estadual 7.000/2001 destina-se a divergências em bases de dados e não contempla hipóteses de infração deliberada e simulação de negócios jurídicos que afastam a espontaneidade do contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 863 de Repercussão Geral, estabeleceu que multas punitivas qualificadas devem limitar-se ao patamar de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violação à proibição do confisco.

A redução da sanção ao teto correspondente à obrigação principal preserva a natureza repressiva do ato sem incorrer em excesso desarrazoado ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação administrativa via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) possui presunção de pessoalidade e validade jurídica, dispensando a publicação oficial ou notificação direta ao advogado constituído.

A constatação de fraude e operações simuladas impede o reconhecimento de créditos tributários e afasta a aplicação da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça quando não comprovada a efetividade mercantil do negócio.

O patamar máximo da multa punitiva qualificada por sonegação ou fraude limita-se a 100% do valor do imposto, em consonância com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: Inciso I do parágrafo 2º do art. 769-G e inciso VI do art. 812 do Regulamento do ICMS (Decreto 1.090-R/2002); parágrafo 5º do art. 132 da Lei Estadual 7.000/2001; inciso III do parágrafo 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 863 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 509; TJES, Apelação 5011055-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006549-82.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADO: DAGO TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a acção anulatória, mantendo a autuação fiscal, mas limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) do valor do imposto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a validade da intimação administrativa via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); (ii) a legalidade do Auto de Infração frente à tese de boa-fé e ausência de autorregularização; e (iii) o patamar da multa aplicada face ao princípio da vedação ao confisco e ao Tema 863 do STF.

No que concerne à alegada nulidade da intimação administrativa pela empresa
DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,
a apelante sustenta que a comunicação da decisão de primeira instância deveria ter sido dirigida ao advogado constituído. Contudo, tal tese não prospera. O Regulamento do ICMS estabelece que a comunicação efetuada por meio do DT-e é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas de intimação.

Confira-se:

Art. 769-G. Para os fins deste Capítulo, consideram-se:

I - domicílio eletrônico, o portal de comunicações e serviços eletrônicos da SEFAZ, disponível na internet;

[...]

§ 1.º A comunicação eletrônica, realizada por meio do DT-e, será utilizada para:

I - cientificação do sujeito passivo acerca de quaisquer decisões, termos ou atos administrativos;

II - publicação de editais;

III - avisos em geral;

IV - apresentação de impugnações e recursos em processos administrativos; e

V - formulação de requerimentos e consultas sobre a interpretação e aplicação da legislação.

§ 2.º A comunicação da Sefaz, efetuada por meio do DT-e:

I - será considerada pessoal, para todos os efeitos legais; e

II - dispensará outras formas previstas na legislação, ressalvado o disposto no § 3.º.

§ 3.º No interesse da Administração Tributária, a comunicação poderá ser realizada mediante outras formas previstas neste Regulamento.

[...]

Art. 812. As intimações previstas neste Regulamento serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

[...]

VI - por meio eletrônico, mediante envio de comunicação ao DT-e do sujeito passivo.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica quanto a regularidade desta forma de intimação, vejamos:

“
A intimação eletrônica realizada via DT-e é modalidade expressamente prevista na legislação estadual e goza de presunção de veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual inexistência ou irregularidade do ato
, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Restou demonstrado nos autos que o sócio-administrador da empresa Executada acessou a intimação eletrônica, infirmando a tese de cerceamento de defesa. (...)” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária 5000081-02.2018.8.08.0011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/04/2025)

“
Validade da intimação da empresa contribuinte via domicílio tributário eletrônico (DT-e), a qual possui expressa previsão legal – artigo 136, §5º, VI, “a”, e “b” da Lei Estadual nº 7.000/2001 e artigo 812, VI e §5º, VI do Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002)
- sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas previstas na própria legislação. 3. O comprovante de acesso no domicílio tribuário eletrônico evidencia a ciência inequívoca do contribuinte acerca da decisão administrativa proferida. 4. No contexto que o processo administrativo tributário, como todo ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, fato que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu in casu.” (TJES, Classe: Apelação Cível 5011055-54.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 01/02/2023)

“Não há demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa da recorrente, sendo inaplicável o princípio do pas de nullité sans grief. 7)
A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a intimação via DT-e gera ciência válida para contagem do prazo, não havendo nulidade na ausência de nova notificação para acesso a documentos complementares
.
8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O prazo para impugnação administrativa tem início com a intimação via domicílio tributário eletrônico, independentemente do posterior fornecimento de documentos complementares. 2) O relatório de diligência não é requisito essencial para a validade do auto de infração e pode ser elaborado posteriormente, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa. 3) A intempestividade da impugnação administrativa impede o afastamento da revelia, salvo comprovação de efetivo cerceamento de defesa.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5009732-81.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025)

Nesse trilhar, as intimações realizadas por meio de portal eletrônico dispensam publicação em Diário de Justiça, prevalecendo a ciência eletrônica sobre qualquer outra forma, inclusive para fins de contagem de prazos processuais e administrativos.

Quanto ao mérito da autuação, a empresa invoca – apenas nesta esfera recursal - a Súmula n.º 509 do STJ, que protege o comerciante de boa-fé no aproveitamento de créditos de ICMS.

Todavia, a moldura fática delineada pela auditoria fiscal revela a existência de "operações simuladas" e "participação livre e consciente" para a concretização de fraudes mediante documentos inidôneos. A referida Súmula exige a "demonstração da veracidade da compra e venda", encargo do qual a apelante não se desincumbiu, uma vez que a fraude apurada indica a inexistência fática dos negócios jurídicos.

Nessa ordem de ideias, igualmente, não assiste razão quanto à tese de nulidade por falta de autorregularização. O art. 132, § 5.º, da Lei n.º 7.000/01 refere-se a meros indícios de divergências em bases de dados, não se aplicando a casos de constatação efetiva de infração deliberada e simulação de operações, onde a conduta maliciosa afasta a espontaneidade do infrator, como constatada pelo ente estadual na hipótese em tela.

Assim, inobservo a aplicação do procedimento descrito no artigo 132 da lei mencionada, tal como concluído pelo magistrado sentenciante.

No que se refere ao recurso do Estado do Espírito Santo, o ente público insurge-se contra a redução da multa para 100% do imposto, alegando tratar-se de multa isolada e proporcional. Entretanto, a sentença andou bem ao aplicar o princípio da proibição do confisco. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema n.º 863 de Repercussão Geral
, fixou a tese de que as multas qualificadas (em razão de sonegação, fraude ou conluio) devem limitar-se ao patamar de 100% do tributo devido ou, no máximo, até 150% do tributo em caso de reincidência.

Ainda que o Estado argumente a autonomia da multa por descumprimento de obrigação acessória (multa isolada), a jurisprudência pátria tem convergido para a impossibilidade de sanções punitivas ultrapassarem, em regra, o valor da obrigação principal, sob pena de violação à razoabilidade. A manutenção do teto de 100% fixado pelo juízo de piso garante o caráter punitivo sem incidir em excesso desarrazoado, estando em sintonia com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, mantenho a fixação sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4.º, III, do CPC, ante a inexistência de condenação principal e a sucumbência mínima do demandado.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.